Tribunal: TJMT
Processo: 1035828-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035828-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEJALMA SANTOS DIAS - CPF: 891.889.002-82 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE SOARES SANTOS - CPF: 000.282.102-80 (AGRAVANTE), PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), CAMILA DE PAULA CARDOSO ROCHA - CPF: 016.149.312-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE ALMEIDA MILDEBERG - CPF: 015.944.262-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA COM BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. DOMICÍLIO DE REFERÊNCIA MATERNO. MUDANÇA DE ESTADO SEM CONSENTIMENTO DO GENITOR. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENORES INDEFERIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DOS FILHOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. CRIANÇAS COM ROTINA DE ESTUDO NO NOVO ESTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de liminar de busca e apreensão dos dois filhos menores (com 6 e 3 anos), formulado em Ação de modificação de guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência para busca e apreensão dos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do melhor interesse da criança exige que decisões sobre guarda privilegiem a estabilidade emocional dos menores e evitem alterações abruptas em sua rotina.

4. A guarda compartilhada com domicílio de referência materno não impede mudança de município, tampouco configura, por si só, risco concreto à integridade das crianças.

5. A mudança da genitora está justificada nos autos, com alegações de violência psicológica e ausência de rede de apoio, não sendo identificados elementos que apontem perigo imediato aos filhos.

6. Relatos e documentos demonstram que os menores estão matriculados em escola, sob acompanhamento psicológico e inseridos em ambiente estruturado, recomendando a manutenção da situação atual até a conclusão da instrução na origem.

7. Ausente o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida excepcional de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A medida liminar de busca e apreensão de menores exige demonstração de risco concreto e iminente à sua integridade, não caracterizado automaticamente pela simples mudança de domicílio.

2.

A guarda compartilhada não impede a fixação de residência diversa entre os pais, desde que preservado o interesse da criança.

3.

A estabilidade emocional e a rotina já estabelecida dos menores devem ser preservadas até que a instrução probatória permita decisão de mérito devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º e 100, parágrafo único, II; CC, art. 1.583, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014018-26.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1037079-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 17.12.2025, DJE 23.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRE FELIPE SOARES SANTOS

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT
, na Ação de guarda com liminar de busca e apreensão de menor com pedido de tutela de urgência nº 1009724-19.2025.8.11.0045, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão dos filhos A.F.S.S.F. e L.B.C.S, na residência da genitora.

O agravante sustenta que mantém
guarda compartilhada
dos filhos menores com a genitora, sendo o domicílio de referência materno. Alega que esta,
sem autorização judicial ou paterna
, teria se mudado subitamente de município, levando consigo os menores, o que configuraria violação ao pacto de guarda e ao exercício do poder familiar. Afirma que a conduta da agravada impediu o regular convívio paterno-filial e teria sido motivada exclusivamente por razões pessoais, sem qualquer justificativa que envolvesse o interesse dos menores, os quais, segundo alega, estariam sofrendo abalos emocionais com a mudança. Requer o provimento do recurso para a concessão da tutela provisória recursal de busca e apreensão (id. 321675378).

Recebido o recurso, foi deferida a gratuidade da justiça ao agravante (id. 322372355).

A agravada sustenta que a mudança de domicílio decorreu de situação de violência psicológica, perseguição e instabilidade familiar, sendo adotada como medida de proteção à integridade dela própria e dos filhos. Aponta, ainda, a inexistência de litígio ativo legítimo, invocando
litispendência
e possível
conflito de competência
com outra ação correlata, além de apresentar elementos que indicariam inexistência de risco concreto aos menores, os quais estariam matriculados em escola, sob acompanhamento médico e inseridos em ambiente saudável. Requer o desprovimento do recurso (id. 334710381).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, diante da ausência de elementos que justifiquem o acolhimento da medida liminar pleiteada, por não demonstrado o requisito do perigo de dano irreparável, por ser o lar de referência materno, com quem as crianças já residiam (id. 342190877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O agravante busca reformar decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual indeferiu pedido liminar de busca e apreensão dos filhos menores, formulado no bojo de ação de modificação de guarda.

Extrai-se dos autos que os menores A.F.S.S.F., nascido em 02/06/2019, atualmente com 6 anos, e L.B.C.S., nascido em 14/05/2022, atualmente com 3 anos, são filhos das partes litigantes, que mantêm atualmente
guarda compartilhada
, com
domicílio de referência fixado em favor da genitora
.

Extrai-se, ainda, que a genitora, em setembro de 2025, mudou-se para o Estado da Bahia, levando os menores consigo, o que ensejou o ajuizamento de ação autônoma, cumulando pedido de alteração de guarda com busca e apreensão, cuja liminar foi indeferida e é objeto do presente recurso.

Trata-se de avaliar se, diante dos elementos trazidos aos autos, estão configuradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para autorizar a busca e apreensão das crianças no lar materno para o genitor, até decisão final na ação originária.

Em se tratando de questão envolvendo interesse de menor, a análise deve ser pautada pelo princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A proteção integral impõe que toda decisão sobre guarda e convivência busque assegurar, prioritariamente, o bem-estar físico, psíquico e emocional do infante, superando eventuais interesses contrapostos dos pais ou de terceiros (art. 227 da CF e art. 100, parágrafo único, inciso II, do ECA).

O contexto fático revela que os menores
residiam sob a guarda compartilhada dos pais, com domicílio de referência materno
, e que, embora a mudança de Estado promovida pela genitora possa suscitar legítimas preocupações, tal conduta,
por si só
, não revela risco concreto ou iminente à saúde física, psicológica ou emocional das crianças.

É certo que a guarda compartilhada, nos termos do art. 1.583, §2º, do Código Civil, não exige que os pais residam no mesmo município, nem pressupõe convívio igualitário, mas sim a responsabilização conjunta pelas decisões relativas aos filhos.

A fixação do domicílio de referência com a genitora não exclui ou impede o exercício regular do poder familiar pelo genitor, tampouco o seu direito à convivência familiar, que deve ser oportunamente resguardado nos autos da ação originária.

A mudança da genitora decorreu, segundo narrado nas contrarrazões e documentos dos autos, de dificuldades no relacionamento conjugal, alegações de violência psicológica e falta de apoio familiar, tendo sido a alteração de domicílio adotada como medida de proteção da integridade emocional dos menores e da própria mãe.

Tal alegação, embora ainda não objeto de instrução exauriente, encontra respaldo mínimo nos elementos informativos já colacionados, razão pela qual deve ser considerada com a cautela devida.

Nesse contexto, mostra-se prudente que não se promova qualquer alteração drástica na situação fática consolidada, notadamente diante da existência de rotina escolar, acompanhamento psicológico e estruturação mínima já estabelecida no novo domicílio (id. 334718883).

Alterações abruptas no local de residência dos menores, em meio à instabilidade processual, poderiam agravar ainda mais o quadro emocional das crianças, devendo ser mantido o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão.

Ademais, a controvérsia acerca da guarda e da mudança de domicílio deve ser analisada no processo próprio, com produção de prova técnica por equipe multidisciplinar que poderá melhor esclarecer a real condição e estrutura emocional e material de cada um dos genitores, possibilitando decisão de mérito orientada pelo melhor interesse dos menores.

Assim, entendo por ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão dos menores.

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (id. 301008359), não restou demonstrada situação de risco concreto ou de urgência que justificasse a excepcionalidade da medida, destacando a adequação da manutenção da situação fática atual até que se ultimem as provas técnicas no juízo de origem.

A jurisprudência aponta na mesma direção:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO GENITOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. DECISÃO QUE DETERMINA O RETORNO DA CRIANÇA AO LAR MATERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de menor, determinou o retorno da criança à genitora, fixando sua residência no lar materno.

Fatos relevantes: (i) ausência de guarda judicial fixada; (ii) alegação de que a guarda de fato estava com o genitor por acordo informal; (iii) devolução não autorizada da criança após visita paterna; (iv) decisão embasada em relatório técnico da Infância e Juventude; (v) ausência de vínculos consolidados da criança com o genitor e mudança abrupta de domicílio; (vi) retorno ao lar materno ocorrido em cumprimento à decisão judicial; (vii) manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e ausência de manifestação ministerial; (ii) revogação da medida de busca e apreensão e retorno da criança ao convívio paterno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade na decisão que determinou a busca e apreensão da menor; e (ii) analisar a adequação da medida judicial frente ao princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não configura nulidade a decisão fundamentada com base em relatório técnico, após manifestação prévia das partes, ainda que em cognição sumária, e com ciência do Ministério Público.

6. A alteração abrupta da rotina da criança, com deslocamento para convívio com genitor com quem não mantém vínculo consolidado, não atende ao princípio do melhor interesse da criança.

7. A concessão de tutela de urgência para modificação da guarda exige demonstração de risco iminente, o que não restou evidenciado nos autos.

8. A instrução probatória mais aprofundada deve preceder eventual alteração no regime de guarda, visando resguardar a estabilidade emocional e o bem-estar da criança.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489, §1º, IV; ECA, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014018-26.2023.8.11.0000.

(TJMT, N.U 1037079-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

No que tange ao argumento de
litispendência
e consequente pedido de
extinção do feito de busca e apreensão
, formulado pela agravada em sede de contrarrazões, ressalta-se que
tal matéria deve ser suscitada e apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem
, a quem compete a análise do eventual vício de duplicidade de ações.

Não há fundamento para autorizar a medida extrema de busca e apreensão, devendo ser mantida a situação fática atual, com permanência dos menores junto à genitora, até que a instrução probatória esteja ultimada e os relatórios técnicos possam orientar com segurança eventual reconfiguração da guarda.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026